Tribunal: TJES
Processo: 0006071-45.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006071-45.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ANDRE SANTANA MARQUES registrado(a) civilmente como ANDRE SANTANA MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ASFIXIA (ART. 121, §2º, III, DO CP). DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado por asfixia (art. 121, §2º, III, do CP), com pena fixada em 23 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo novo julgamento, além da revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento; e (ii) avaliar a legalidade e razoabilidade da dosimetria da pena aplicada ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas colhidas durante a instrução criminal, especialmente nos depoimentos testemunhais e no próprio relato do réu, que confirmou a dinâmica dos fatos.
5. A tese de homicídio privilegiado não encontra lastro probatório, sendo legítima a opção dos jurados por reconhecer a qualificadora da asfixia, conforme demonstrado no laudo pericial.

6. O princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF) impede a anulação do julgamento quando houver provas que sustentem a decisão dos jurados.

7. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea e proporcional, considerando a reincidência específica do réu e as circunstâncias do crime, ocorrido no interior de estabelecimento prisional, reforçando a necessidade de maior reprovabilidade da conduta.
8. A fixação da pena acima do mínimo legal encontra amparo na valoração negativa da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade do agente e circunstâncias do delito, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando houver suporte probatório suficiente para a versão acolhida pelos jurados, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

2. A fixação da pena deve ser fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, sendo legítima a exasperação da pena-base quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”

Código Penal, arts. 59, 68, 121, §1º e §2º, III

Código de Processo Penal, arts. 157, 381, 387

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 603.616/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 18/12/2020.

STF, RHC 66.853, RTJ 127:947.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a [Câmara Criminal competente] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
06071
-
45
.20
21
.8.08.00
1
4

APELANTE: ANDRE SANTANA MARQUES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

ANDRE SANTANA MARQUES
,

em
razão da
Sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o apelante pelo cometimento do crime de homicídio qualificado por asfixia (art. 121, §2º, inciso III, do CP), com pena aplicada de 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Recurso interposto,
no qual
a Defesa sustenta, em síntese, que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, às quais embasariam a tese defensiva de ocorrência de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), devendo o julgamento ser anulad
o.
Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, sob argumento de que não há provas para embasar uma condenação acima da pena mínima cominada ao delit
o.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos
.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pel
a

reforma
da r. decisão emanada do Conselho de Sentença,
cingindo-se o apelo a
afirmar que o
decisum
foi contrário a prova dos autos, bem como
aspectos alusivos à dosimetria da pena.

Inicialmente, insta registrar que não há controvérsia acerca da materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual, tais considerações ficam à margem do objeto recursal.

Consta da denúncia que no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 9hs, na dependência da Penitenciaria de Segurança Média de Colatina, o Apelante com manifesta intenção de homicida, utilizou um lençol para asfixiar a vítima, dando início a execução de um crime de homicídio que se não se consumou por circunstância aleia sua vontade em razão da intervenção de terceiro.

Soma-se, ainda, que o réu é multirreincidente específico, ostentando duas condenações com trânsito em julgado pela prática de homicídio qualificado (0001598-84.2014.8.08.0006 e 0001989-83.2014.8.080056).

D
epois de
compulsar os autos
,
verifico
que a decisão dos jurados está em consonância com as teses debatidas durante a sessão de julgamento, a qual, por sua vez, encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução.

É
sabido que a aplicação da pena pelo Julgador monocrático ocorre em três etapas (artigo 68 CP): na primeira, avaliam-se as chamadas circunstâncias judiciais, constantes do caput do artigo 59, do Código Penal, para fixar-se a pena-base; na segunda, observam-se as circunstâncias atenuantes e agravantes da pena-base, em conformidade com os artigos 61, 63, 65 e 66 do referido Codex, chegando-se à pena provisória; e na terceira etapa, havendo constatação de causa de diminuição ou aumento de pena, determina-se a pena definitiva.

Cediço, também, que a pena deve ser fixada mediante fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), sendo lícito ao Magistrado Sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente fundamentado, proceder a uma especial exacerbação da pena, se for o caso, desde que nos limites previstos. Não é outro o entendiment
o
da Suprema Corte: "
O juiz tem ampla liberdade na fixação da pena, em face das circunstâncias judiciais, dentro dos limites legais
" (STF, RHC 66.853, RTJ, 127:947
).

No caso em apreço,
tenho que o magistrado
a quo
, agiu com acerto,
na medida em que

a
autoria do homicídio qualificado sobressai indene de dúvidas pelas provas testemunhais e pelo próprio depoimento do apelante em audiência de instrução e julgamento, confirmando toda a dinâmica factual, em que a ação delitiva se deu e foi interrompida pelos agentes penitenciários, sem, contudo, obstar o resultado do crime.

Por
ó
bvio, a tese defensiva de homicídio privilegiado é desprovida de substrato probatório, verossimilhança e plausibilidade, estando o veredicto emanado do Conselho de Sentença em plena consonância com a verdade extraída na dialética processual.

O fato de o
Tribunal do J
úri optar por uma das versões, sobretudo a que se apresenta verossímil, não significa que a decisão seja contrária à prova dos autos.

Não se pode olvidar que, o
Laudo de Exame Cadavérico
acostado aos autos
, consubstancia e referenda a circunstância qualificadora do homicídio.

Assim sendo, o inconformismo quanto à condenação pelo cometimento do crime de homicídio qualificado por asfixia, é escodada unicamente numa versão defensiva dos fatos ocorridos, sendo inaceitável
a
toda evidência, por se tratar narrativa desprovida de plausibilidade.

Dessa forma, existindo versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois foi constatada a existência de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do réu pelo crime de homicídio qualificad
o.

Vale lembrar, ainda, que a
soberania dos veredictos do Conselho de Sentença em Tribunal do Júri possui guarida constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF), não devendo ser
mitigada por mero inconformismo com a sentença aplicada, devendo prevalecer quando há provas nos autos que demonstram a plausibilidade da tese acolhida, conforme entendimento do C. STJ.

Com relação à dosimetria da pena aplicada, de acordo com a Jurisprudência, trata-se de atividade discricionária do juízo, o qual está adstrito aos ditames da lei penal.

Vale ressaltar, que no caso ora em análise, não se pode negar que se trata de crime de homicídio praticado por réu que já cumpre pena, cometido no seio de estabelecimento prisional, sendo que o agente já fora condenando anteriormente por ter assassinado outro detento com o mesmo
modus operandi,
evidenciando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, a ensejar consistente reprimenda estatal.

De modo que, a meu ver,
verifica-se que o magistrado primevo adotou fundamentação idônea e concreta na análise das circunstâncias judiciais do delito, em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do homicídio, devendo ser mantida na íntegra a condenação do apelante.

D
essa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)